Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. PARCEIRA ELETRÔNICA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRAS NÃO INICIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas e danos morais. Reconhecido o inadimplemento exclusivo da construtora por ausência de conclusão das obras no prazo pactuado, determinou-se a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a regularidade da citação eletrônica realizada à ré; (ii) verificar se houve inadimplemento contratual configurando justa causa para rescisão; e (iii) definir os parâmetros de restituição dos valores pagos e aplicação de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 246, parágrafo 1o, do Código de processo Civil, (a)s empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 3.1. Evidenciando-se que a empresa ré é parceira eletrônica deste Tribunal, é certo que a citação deve ser realizada preferencialmente via sistema, como determina a legislação. Preliminar rejeitada.
4. Observado, no caso concreto, que a despeito de ainda estar em curso o prazo para conclusão do empreendimento imobiliário, não há possibilidade material de cumprimento da obrigação por parte da promitente vendedora, dado que, na data do ajuizamento da ação sequer haviam sido iniciadas as obras de edificação, tem-se por cabível a rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da promitente vendedora.
5. A súmula no 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça preleciona que, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda do imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
6. Sob a ótica da regra insculpida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que a ré não logrou comprovar o inadimplemento do réu quanto ao pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, não há como ser afastada a sua obrigação de ressarcir o montante indicado na sentença.
7. O fato de o montante correspondente à comissão de corretagem haver sido direcionado à empresa que prestou serviços de intermediação do negócio jurídico não tem o condão de isentar a empresa apelante da obrigação de ressarcir os valores desembolsados pelo promitente comprador a este título, uma vez que a rescisão contratual tem por fundamento o inadimplemento obrigacional atribuível à promitente vendedora.
8. A correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e os juros de mora pela taxa Selic, desde a citação, estão adequados aos parâmetros legais, observando inclusive a alteração trazida pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A citação eletrônica realizada pelo sistema PJe é válida e regular, estando a parte cadastrada como parceira eletrônica, nos termos do art. 246, § 1o, do Código de processo Civil.
2. O inadimplemento antecipado contratual permite a rescisão do contrato antes do prazo final em razão da evidente impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada.
3. Em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VI; CPC, art. 246, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Lei no 14.905/2024, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; TJDFT, Acórdão 1938921, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1873843, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 04.06.2024.